Tribunal: CARF
Processo: 13706.003233/2004-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.003233/2004-09 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-001.696 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
08 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
CEEJUR LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRELIMINAR.
TEMPESTIVIDADE.
Embora válida a notificação via postal, a intempestividade da manifestação de
inconformidade restou superada, pela posterior reabertura válida do prazo para
defesa pela intimação pessoal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para afastar a intempestividade da manifestação de
inconformidade, com o consequente retorno dos autos a DRJ/RJI/RJ para de análise do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RJO/RJ no 538.176, de 02.08.2004,
com efeitos a partir de 01.01.2002, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-
fl. 05:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003233/2004-09
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003233/2004-09

Art. 1o Fica o contribuinte, a seguir identificado, excluído do Simples a partir do
dia 01/01/2002 pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo.
Nome: CEEJUR LTDA
CNPJ: 03.136.159/0001-26
Data da opção pelo Simples: 04/04/1999
Situação excludente (evento 311):
Descrição: sócio ou titular participa de outra empresa com mais de 10% e a
receita bruta global no ano-calendário de 2001 ultrapassou o limite legal. CPF
045.014:037-72 CNPJ 04.036.902/0001-39
Data da ocorrência: 31/12/2001
Fundamentação legal: Lei no 9.317, de 05/12/1996: art. 9o, IX; art.12; art.14, I;
art.15, II, Medida Provisória no 2.158-34, de 27/07/2001: art. 73, Instrução Normativa
SRF no 355, de 29/08/2003: art.20, IX; art. 21; art. 23, I; art. 24, II, c/c parágrafo
único.
Art. 2o A exclusão do Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da
Lei no 9.317, de 1996. e suas alterações posteriores.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 5a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-32.691, de 12.08.2010, e-fls.
43-45:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, tendo-se como definitivo, na instância administrativa, o decidido no
despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 08.12.2010, e-fl. 52, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.01.2011, e-fls. 55-56, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
O impugnante aderiu ao sistema unificado de pagamento de impostos SIMPLES
FEDERAL, instituído pela Lei federal 9.317/96 em 4 de abril de 199 e foi
naturalmente absorvido pelo SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei
Complementar n° 123/06, que estabeleceu normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte, que por sua vez revogou, a partir de 1° de julho de 2007 a Lei 9.317/96 citada.
O Ato declaratório Executivo Derat/RJO n° 538.176, de 2 de agosto de 2004
prestou-se a excluir o impugnante do SIMPLES, assim como previu em seu artigo 3°:
"Poderá o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias, contados a partir da data do
recebimento desta Ato, manifestar sua inconformidade, por escrito, nos termos..."
Assim agiu o ora impugnante mediante a Solicitação de Revisão de Exclusão do
Simples, n° 07180/538176, datada de 28 de setembro de 2004.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003233/2004-09

Transcorridos mais de 5 (cinco) anos o impugnante foi intimado da decisão
acerca de sua manifestação de inconformidade, mediante o ato exarado em 27 de
janeiro de 2010, materializado na Intimação DICAT n° 0103/2010, cuja ciência
pessoal foi dada ao ora impugnante em 3 de março de 2010 através do qual decidiu o
fiscal, responsável pelo pleito do contribuinte, pela manutenção da exclusão do
SIMPLES.
Em desfavor desta decisão, o recorrente apresentou a cabível impugnação em
1/4/2010, antes de findar-se o prazo de 30 dias a que se referia a Intimação DICAT n°
0103/2010 supra.
Surpreendentemente o contribuinte recebeu a Notificação DIORIT n° 222/2010,
cujo dispositivo e voto foram no sentido da INTEMPESTIVIDADE da impugnação
apresentada, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) da ciência pessoal do teor da decisão
para interpor Recurso Voluntário.
Entretanto, com a devida vênia, o Acórdão da DRJ guerreado aduz,
erroneamente, que a impugnação apresentada pelo contribuinte teria sido
intempestiva. Sustenta essa alegação através de argumento insubsistente, no sentido de
que o prazo do contribuinte teria se iniciado em 1/2/2010, concluindo que a data para
apresentação da cabível impugnação se iniciaria em 1/2/2010 pelo fato do dia
29/1/2010 (data da postagem da Intimação DICAT n° 0103/2010) ter sido uma sexta-
feira.
Ocorre que conforme se depreende da leitura da própria Intimação DICAT n°
0103/2010, o prazo para interposição da Impugnação cabível se extinguiria em 30
(trinta) dias da ciência pessoal do teor da decisão pelo contribuinte, o que se deu em
3/3/2010, registrada nos autos (doc. Anexo), culminando seu término no dia 2/4/2010.
Considerando incontroverso que a cabível Impugnação foi apresentada em
1/4/2010, fato este asseverado pelo julgador da Impugnação, resta claro que a mesma
é flagrantemente tempestiva!
III — DO DIREITO
A decisão que culminou a exclusão do SIMPLES do recorrente encontra-se
eivada de vício insanável de ilegalidade, uma vez que o fiscal não atentou para o fato
de que quando exarada, a Lei 9.317/96 não encontrava-se mais em vigor em nosso
ordenamento jurídico, tendo sido substituída formal e materialmente pela Lei
Complementar n° 123/2006, cujas regras nunca deixaram de ser cumpridas pelo ora
impugnante.
Não obstante a inexistência do normativo em nosso ordenamento jurídico (Lei
n° 9.317/96) pela ocasião da decisão (27/1/2010), cumpre salientar que o
embasamento a que se refere o fiscal que exarou a decisão em nada difere da
fundamentação e cominação legal apresentadas no Ato Declaratório n° 538.176, que
alicerçou sua decisão, qual seja o artigo 9, IX; artigo 12; artigo 14, I e artigo 15, todos
da lei n° 9.317/96. [...]
Por seu turno o artigo 13. II citado no artigo 14 da lei n° 9317/96 determina que
a exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á obrigatoriamente,
quando incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°.
Ocorre que a lei 9317/96, como dito acima foi revogada em 1° de julho de 2007,
e por via de conseqüência não poderia ser aplicada à hipótese devendo-lhe ser aplicada
sua sucessora, cujos comandos sempre foram observados pelo ora impugnante.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003233/2004-09

Na hipótese de se julgar a presente impugnação à égide da lei n° 9317/96,
insofismável o a seguir aduzido, imprescindível para o deslinde da questão, senão
vejamos:
O cerne da questão concentra-se na fixação do valor limite para acúmulo de
receita, previsto no artigo 2°, II da lei n°9317/96.
A fiscalização apurou de forma incontroversa o somatório das receitas que
teriam ultrapassado o limite global legal permitida em lei.
Porém, a fiscalização não observa a evolução legislativa ao ignorar que o limite
total global a que se refere o artigo 2°. II da lei n° 9317/96 foi majorado para R$
2.400.000,00 (dois milhes e quatrocentos mil reais) pela lei n° 11196/2005,
descaracterizando qualquer hipótese de descumprimento da regra regulamentadora.
[...]
Nesse diapasão, cumpre salientar, que a doutrina e a jurisprudência são cediças
no sentido da aplicabilidade da lei tributária no tempo face o disposto no artigo 106 do
Código Tributário Nacional [...].
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV — DO PEDIDO
Diante do exposto, requer o recorrente o conhecimento do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO para:
a) determinar que o mesmo seja devolvido à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro — DRJ 1, mormente sua 5a Turma, para o
devido julgamento, face a tempestividade da proposição da cabível Impugnação ante o
referido órgão;
b) Caso assim não entendam os Ilustres julgadores, para que o presente Recurso
Voluntário seja julgado, a luz de sua tempestividade, por esse E. Colegiado, no sentido
de se rever o ato que excluiu do Simples Federal o recorrente, bem como declarado
nulo o Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO 538.176, de 02 de agosto de 2004 em
razão dos motivos expostos, atinente à clara inexistência de irregularidades aludidas
no período aduzido pela fiscalização.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003233/2004-09

A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorava à época, dispunha:
Art. 15 [...]
§3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo
Por seu turno, o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
No voto condutor do Acórdão da 5a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-32.691, de
12.08.2010, e-fls. 43-45, restou consignado:
4. A interessada foi cientificada do resultado da SRS em 01/02/2010 (fls. 17-
verso), e não em 03/03/2010, como alega na manifestação de inconformidade, esta
protocolizada em 01/04/2010.
5. O art. 15 do Decreto n° 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal
(PAF), estabelece o prazo limite de trinta dias da data da ciência do
lançamento/despacho decisório para apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade. T prazo limite se encerrou em 03/03/2010. Conclui-se, portanto, que
a apresentação da manifestação de inconformidade se deu fora do prazo estabelecido
em lei.
6. Segundo o que determina o Ato Declaratório Normativo Cosit n° 15, de
12/07/96, "eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar".
7. Diante do exposto, entendo que a manifestação de inconformidade foi
apresentada de forma intempestiva, não suspendendo os efeitos da exclusão do
Simples efetuada através do Ato Declaratório Executivo Derat/RJO n° 538.176, e não
submetendo a julgamento o mérito da exclusão, que, conseqüentemente, deve ser
considerado definitivamente decidido na esfera administrativa.
Ocorre que, a despeito de constar na intimação via postal a data de 01.02.2010, e-
fl. 25, a Recorrente foi novamente intimada na pessoa do sócio gerente Pedro de Castro Rocha,
em 03.03.2010 conforme está expressamente firmado no Termo de Intimação Dicat/Derat/RJ no
0103, de 27.01.2010, e-fl. 24.
Verifica-se que a autoridade administrativa repetiu o ato gerando efeitos jurídicos.
A intimação pessoal criou direito subjetivo a Recorrente no sentido de reabrir o prazo para
apresentação da manifestação de inconformidade. Por conseguinte, a posterior reabertura de
prazo pela notificação pessoal em 03.03.2010, e-fl. 24, confere como tempestiva a formalização
da manifestação de inconformidade em 05.04.2010. De modo que, no caso, embora válida a
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.696 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003233/2004-09

notificação via postal, a intempestividade da manifestação de inconformidade restou superada,
pela posterior reabertura válida do prazo para defesa pela intimação pessoal.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
afastar a intempestividade da manifestação de inconformidade, com o consequente retorno dos
autos a DRJ/RJI/RJ para de análise do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital